Tribunal: STF
Processo: ARE 1603985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERECIMENTO DO PRODUTO INVIABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Se a empresa confessa o perecimento do produto a ser devolvido, resta demonstrada a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, tornando-se obrigação impossível.
Segurança concedida.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "somente para aclarar a dúvida existente.".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O Impetrante alega que ao iniciar a fase de cumprimento de sentença e comparecer ao estabelecimento do Exequente para realizar a retirada do produto, foi surpreendida com a realidade dos materiais disponibilizados para devolução: ao invés de encontrar as tábuas de PVC “envergadas” mencionadas no processo, encontrou sobras de recortes de PVC, material desconfigurado, em sua maior parte inutilizável, e sem qualquer semelhança com o produto alegadamente defeituoso, ou seja, o que estava sendo devolvido consistia em resíduos de obra, um verdadeiro descarte de material, e não os produtos originais adquiridos pelo Exequente.
Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido foi deferido:
Para desonerar de sua obrigação de restitui a coisa o depositário deve comprovar a ocorrência de força maior, nos termos do disposto no art. 642 do referido Código, in verbis: “O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-los”.
Dessa forma o depositário é responsável pela guarda e conservação do bem, só não responde pela perda em casos de força maior cujo ônus da prova é dele, em conformidade com disposto no artigo supra mencionado, portanto, tem ele responsabilidade por eventuais danos, perda ou deterioração, se não comprovar a ocorrência de força maior.
Além disso, o depositário não pode servir-se da coisa depositada, eis o que dispõe o art. 640 do referido Código, in verbis: “Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem”. Por isso, s.m.j., não poderia instalar, em seu imóvel, o forro de PVC que era depositário, evidentemente que se instalou o forro utilizou o produto, não pode alega que houve perecimento.
Deve ser ressaltado que o produto adquirido pela exequente é forro de PVC, que, como é público e notório, desde que fique bem armazenado não perece facilmente, pois não enferruja, não apodrece, não é atacado por cupim, não estraga com contato de umidade, até porque quando instalado como forro, duram muitos anos.
Analisei os autos da ação principal e neles não visualizei a comprovação de que de fato houve o perecimento dos forros vendidos à parte autora pela Impetrante, pois não há fotografias, vídeos, declaração, Boletim de Ocorrência, declaração de testemunhas ou qualquer espécie de prova.
O depositário somente não responde pela perda ou deterioração do produto se houver a ocorrência de força maior, mas tal fato não foi comprovado, nem mesmo alegado. Em consequência, se por falta de conservação, houver a deterioração da coisa, a responsabilidade deve atribuída ao depositário, que tem a obrigação de entregar ao proprietário.
Dessa forma, não basta alegar que houve o perecimento do bem para ser desobrigado de efetuar a restituição, pois se pereceu por culpa ou por falta de conservação do detentor de sua posse, a responsabilidade deste permanece.
Se houve o desaparecimento do produto que estava em poder da Exequente, que tinha a obrigação de devolvê-lo à Executada, como condição para receber o valor pago, como determinado na sentença e no acórdão, não pode o exequente exigir que o devedor efetue o pagamento, sem cumprir a condição imposta, em face à aplicação, por analogia do disposto no art. 476 do Código Civil.
(...)
Se a empresa autora em 29/02/2024, ao interpor Embargos de Declaração, confessou que houve o perecimento do produto, não há como obrigar a Executada de “promover a retirada dos produtos, no estado em que se encontram”, por ser obrigação impossível diante da inexistência destes, como confessado pela exequente.
Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente writ.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente